Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANIFESTAÇÃO. CLARA E EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
2. Houve manifestação expressa no acórdão no sentido de que a execução de títulos de créditos entre pessoas físicas e/ou jurídicas, de interesse patrimonial, unicamente, a legislação constitucional e processual não contemplou as partes com o sigilo das informações processuais.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.